Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-09.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008724-09.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 347.121.270-15 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (APELANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 347.121.270-15 (APELADO), SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELANTE), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ICORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FIGURA JURÍDICA CONTRATUAL TÍPICA QUE JUSTIFIQUE A INSERÇÃO DA COAUTORA NO POLO ATIVO –PRELIMINAR REJEITADA – PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA POR OFERTA DE LANCE – FATO NÃO COMPROVADO – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA INTEGRALMENTE PROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa, à falta de produção de outras provas, quando o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito da lide, afinal, o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Deve ser rejeitada a tese de legitimidade ativa da coautora que não se revestiu de qualquer figura jurídica contratual atípica na relação travada com a ré, ainda que tenha efetuado o pagamento, ou fornecido o dinheiro para que o pagamento de determinada soma fosse realizado pelo contratante em abatimento das prestações do contrato que ele pessoalmente celebrara com a ré, pois, não sendo titular de qualquer direito obrigacional em face da ré, e sim, em face do contratante direto, deve ela direcionar o pedido àquele que realmente se beneficiou diretamente do pagamento, em consonância com a regra do art. 305 do CC. 3. Se não há prova de que a administradora do consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o lance ofertado pelo consorciado não ter sido vitorioso na assembleia não configura inadimplemento capaz de ensejar a rescisão contatual, nem ludibrio produtor de dano moral indenizável. 4.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC/15, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008724-09.2019.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e também por RITA MARIA DA CONCEIÇÃO e SIDINEI PADILHA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. no 1008724-09.2019.8.11.0040), ajuizada pelos segundos apelantes contra a primeira, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pela ré, e excluiu a coautora Rita Maria da Conceição do processo; no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para rescindir o contrato de consórcio e condenar a requerida à restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consorciado, nos termos do art. 35, III, do CDC, acrescidos dos encargos legais, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais; a r. sentença condenou a parte ré, ainda, ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 73010506 - Pág. 7).

A ré/apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. alega cerceamento de defesa à falta da realização da audiência de instrução e julgamento, quando então, segundo diz, produziria provas essenciais à cognição, mas, como tal direito lhe foi negado, sucedeu que a sentença se baseou em provas unilaterais produzidas apenas pela parte autora, as quais “nada tem a ver com o caso” (sic - cf. Id. no 3010520 - Pág. 3).

No mérito, sustenta que o contrato não abre margem a quaisquer controvérsias, tendo a parte autora assinado o instrumento sem qualquer objeção, inclusive em relação à cláusula expressa que diz textualmente que “não há garantia de data de contemplação” (cf. Id. no 73010520 - Pág. 7).

Afirma que, se a parte autora esperava fosse sua cota contemplada em data aprazada, também agiu com dolo porque essa medida é incompatível com a natureza do contrato de consórcio, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 150 do CC, principalmente porque não houve comprovação de coação irresistível e/ou de qualquer outro vício de consentimento, conforme alegado na inicial.

Sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois não cometeu ato ilícito, já que apenas se limitou a observar as cláusulas do contrato de consórcio celebrado com o autor Sidinei Padilha, sendo, pois, descabida a condenação indenizatória por danos morais; questiona o valor da indenização, afirmando que o montante arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar, seja cassada a sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução do feito; ou, então, seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais, mas, não sendo esse o entendimento desta Corte, pede que sejam deduzidas as taxas previstas no contrato da restituição a ser feita ao consorciado Sidinei (cf. Id. no 73010520 - Pág. 19).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 73010524, a parte autora/apelada argui a intempestividade do recurso da ré, pedindo que o mesmo não seja conhecido; no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu apelo, os autores Sidinei Padilha e Rita Maria da Conceição reafirmam, de início, a legitimidade da coautora Rita, pois, embora o contrato tenha sido celebrado por Sidinei, foi ela quem pagou à ré o valor de R$ 18.400,00 referente ao lance, conforme consta do comprovante de depósito vinculado ao Id. no 73008023, e sendo assim não tem cabimento a exclusão processual de Rita Maria.

No mérito, pedem a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00, pois, segundo entendem, o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, em vários outros casos semelhantes julgados por esta Corte, têm-se fixado condenação em valor bem superior.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, bem como para que seja majorado o
quantum

indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 73010518 - Pág. 29).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 77578994, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de intempestividade do recurso de Apelação da parte requerida)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada
foi proferida no dia 21/09/2020, sendo disponibilizada por meio do DJe no 10713/2020
de 22/09/2020, e publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no DJe (art. 4o, § 3o da Lei no 11.419/2006), portanto, no dia 23/09/2020.

Logo, como o prazo recursal teve início em 24/09/2020 (dia subsequente à data da publicação da intimação no DJe), e como houve suspensão do prazo no dia 12/10/2020 (feriado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida), a interposição do recurso de apelação deu-se na data de 15/10/2020, quando, então, e exatamente, se findou o prazo recursal (cf. Id. no 73010520).

Assim, admito que o recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo de quinze dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5o e 219, caput, ambos do CPC.

Isto posto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada pela parte requerida.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de cerceamento de defesa e a tese da ilegitimidade da coautora Rita Maria são aspectos que se entrelaçam diretamente com o mérito, com o qual, portanto, serão analisados e decididos.

Rita Maria da Conceição e Sidinei Padilha ajuizaram a presente ação, expondo que, seduzidos por propaganda enganosa feita pela ré Multimarcas, aderiram a grupo de consórcio sob a promessa de contemplação imediata; explicam que, na data de 27.05.2019, “
um representante da segunda requerida entrou em
contato com a primeira requerente
oferecendo um financiamento

(...)
que visava comprar um caminhão
”, e, por ter interesse na aquisição do veículo para fins profissionais, Rita Maria decidiu “aderir ao grupo consorcial”, razão pela qual, agindo sob orientação do vendedor, “
dirigiu-se ao Banco do Brasil e depositou a quantia de R$ 18.400,00 em espécie na conta bancária da empresa MULTIMARCAS ADM CONS LTDA
” (cf. Id. no 73008017 - Pág. 18).

Explicam que, na data de 26.06.2019, o representante da Multimarcas entrou em contato com Rita para informar que, por decorrência da inclusão do nome dela em base de dados de inadimplentes, o cadastro havia sido negado pela Administradora do consórcio, e que, por isso, “
precisaria arrumar uma
(outra)
pessoa que
(estivesse)
com o nome limpo e transferir o contrato para o nome dessa pessoa
”, daí surgindo na história o coautor Sidnei Padilha, este que, não apenas celebraria formalmente o contrato de consórcio com a ré, mas também “
seria o futuro sócio da autora
”, de modo que, reunidas as duas condições favoráveis, Sidinei subscreveu o instrumento contratual e assumiu as obrigações correspondentes.

Conforme já destacado, a ré arguiu a ilegitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, porque, como ela não figurou na relação contratual, sendo, pois, pessoa estranha ao negócio, não teria pessoalmente qualquer direito a ser resguardado em face da Administradora (cf. Id. no 73010520 - Pág. 7).

Conforme igualmente já relatado, a tese da ilegitimidade da coautora Rita Maria foi acolhida pela sentença, pois, no entender da douta juíza, como ela realmente não figurou formalmente na relação contratual, não teria qualquer interesse na resolução controvérsia, tendo a julgadora afastado, ainda, a aplicação do art. 17 do CDC, pretendida pela parte autora, já que o pedido não se relacionava a acidente de consumo, mas sim a vício de serviço (cf. Id. no 73010506 - Pág. 7).

Observo que a pretensão é de rescisão do contrato de Consórcio existente entre o coautor Sidinei Padilha e a ré Multimarcas, não tendo Rita Maria, com efeito, integrado formalmente a relação negocial/contratual que se estabeleceu entre esses dois litigantes; é verdade que o contrato em questão não se constituiu assim de forma tão linear, protocolar e objetiva como diz a Multimarcas, a começar pelo fato de que as tratativas foram inicialmente travadas não entre aqueles dois entes que efetivamente acabaram celebrando o pacto, mas sim entre Rita Maria e o representante comercial da Multimarcas, já que a ideia inicial era a de que Rita Maria, e não Sidinei, aderisse ao contrato de consórcio unipessoalmente com a Multimarcas para adquirir um caminhão que seria empregado na atividade comercial/empresarial a ser desenvolvida oportunamente por Rita Maria em sociedade com Sidnei Padilha. A Multimarcas não nega esses fatos.

Ainda assim, pelos ditames do direito obrigacional, não estão presentes todas as características necessárias para que Rita Maria da Conceição figure no imbróglio judicial como “terceiro interessado” dotado de legitimidade para, em nome próprio, discutir a validade do contrato de consórcio do qual não participou, sendo talvez possível o seu enquadramento na figura do “terceiro não interessado”, mas, ainda assim, frise-se bem, exclusivamente em relação à parte contratual Sidinei Padilha, e não em face da ré Multimarcas.

Ou seja, como Rita Maria não corresponde, nos quadrantes do contrato de consórcio celebrado por Sidinei Padilha com a ré Multimarcas, a qualquer
figura jurídica contratual típica
, seja como protagonista ou mera figurante, e conquanto tenha efetuado o pagamento, ou fornecido o dinheiro para que o pagamento de determinada soma fosse realizado pelo contratante Sidinei Padilha em abatimento das prestações do contrato que ele, Sidinei, pessoalmente celebrara com a ré, e ainda que esse aporte financeiro tenha sido motivado por alguma perspectiva favorável de sucesso contratual (aquisição do veículo), mesmo assim não se pode justificar a ingerência de Rita Maria no imbróglio surgido entre as duas partes de um contrato do qual ela não integrou, e neste caso, não sendo ela titular de qualquer direito obrigacional em face da ré, deve ser observada a regra do art. 305 do CC, que dispõe:

“Art. 305.
O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor
.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Ainda que coubesse à Rita Maria da Conceição (terceira não interessada) buscar o reembolso da quantia paga, essa pretensão haveria de ser direcionada, fora do âmbito contratual, exclusivamente àquele que se beneficiou diretamente do pagamento, e, no presente caso, a peça inicial afirma textualmente que o pagamento do valor de R$ 18.400,00 fora realizado por Rita em proveito de Sidinei, para abatimento de prestações do consórcio que ele, Sidnei, celebrara com a ré.

Isto posto, deve ser rejeitada a preliminar de legitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, e mantido o tópico sentencial que a excluiu do processo.

O art. 927 do CC/02 dispõe que, “
aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. Por seu turno, o artigo 186 do mesmo Código, prevê que comete ato ilícito aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral
”. Assim, para a configuração do direito à indenização por danos morais são necessários a existência de ação ou omissão atribuível ao agente, do dano, do nexo causal e de culpa.

A tese autoral de que a ré/apelante envolveu os incautos requerentes numa malha enganosa e sedutora que lhes prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal.

Por definição legal, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, consórcio
“é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o”
, e, ainda, consoante dispõe o §1o do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”
. (
destaquei
e
grifei
).

No caso, tanto ao ajuizar a presente ação, e mesmo agora, nesta sede recursal, a parte autora de modo algum explicita sob quais condições contratuais e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, alega ter ocorrido.

Registre-se, antes, que, o §3o do art. 10 da Lei no 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
” (
destaquei
e
grifei)
.

Após acurada análise do conjunto probatório recursal, relendo, sobretudo, as conversas e debates mantidos entre os litigantes quando das tratativas destinadas à celebração do contrato de consórcio, o que envolveu conversações realizadas, sobretudo, por meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas pela internet (
WhatsApp
), as quais foram encartadas aos autos pela própria autora/apelante (cf. Id. no 73008027 - Pág. 1 à 73008031 – Pág. 18), ainda que a juntada desses elementos não tenha observado a ordem cronológica de ocorrência dos fatos e eventos, e também ouvindo, atentamente, mais de uma vez, os arquivos de áudio das conversações travadas entre o autor Sidinei e o preposto/vendedor da ré/apelante, é possível facilmente constatar que as duas partes esmiuçaram completamente todas as condições da possível contratação, ou seja, ambas foram extensas e minudentes tanto na formulação de dúvidas e solicitação de informações, por parte do autor, como na prestação de informações e explicitação das condições da contratação por parte da ré/apelante, de modo que, mesmo empreendendo redobrada análise, não pude constatar em quaisquer dos arquivos, i.e., na prova dos autos, a formulação de promessa enganosa de contemplação imediata e inequívoca do bem só pela oferta de lance em determinado quantitativo financeiro quando da realização da primeira assembleia, ou de qualquer outra a ser realizada pela ré/apelante no desdobramento imediato do contrato, direcionada ao autor Sidnei Padilha.

O autor Sidinei subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

Entre os diversos arquivos de áudio trazidos aos autos, um merece destaque, qual seja, o áudio vinculado ao Id. no 73010501, que contém mídia sonora de um diálogo realizado entre o autor Sidinei e um preposto da ré/apelada que se identificou como “Tiago”, e a qual transcrevo abaixo:

“(...)

T - O senhor chegou a ler o contrato que assinou?

S - Sim!

T -
A última parte do seu contrato tem um destaque em vermelho que está informando ‘atenção não há garantia de data de contemplação’, o senhor leu
?

S -
Sim, senhor
!

T -
Isso quer dizer que o senhor pode ser contemplado no início, no transcorrer ou até mesmo no fim do plano, o senhor está ciente?

S -
Sim, senhor!

T - Qual o nome do vendedor que lhe vendeu o consórcio, o senhor lembra?

S - Priscila, né?

T -
E houve por parte da Priscila alguma garantia de quando o senhor seria contemplado, ela deu alguma data para o senhor, para a sua contemplação?

S -
Não!

T - Então o senhor está ciente que é dentro aí desse prazo de 111 meses, né?

S - Sim, senhor!”

Mas, como se não bastasse esses indicativos de total ausência de conduta ilícita e trapaceira por parte da ré, a verdade é que a tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa de ambos os instrumentos contratuais em questão; frise-se mais uma vez que o autor/apelante subscreveu um contrato para aderir às condições de um consórcio, e, mesmo diante da confissão da autor/apelante de que ela não leu os termos dos contratos, constata-se que, logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”

(Id. no 73008044 - Pág. 6); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito autoral.

O destaque dado pela ré/apelante para essa restrição é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva da autora/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que a autora/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário da autora/apelante quanto à expectativa de ser contemplada ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré/apelada que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

No caso, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, à toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro ou levada à contratação pela força irresistível de qualquer vício ou ardil empregado pela ré, sobretudo que tenha sido levado a acreditar piamente, contra a própria natureza do contrato de consórcio, que seria contemplado fatalmente de imediato, sendo certo, conforme consta expressamente dos instrumentos contratuais, que a contemplação ocorria somente por sorteio ou por lance vitorioso (cf. Id. no 73008044 - Pág. 6), disposição que simplesmente reedita os termos da lei especial de regência, já que nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008, a “
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”), tenho por ausentes os elementos não apenas caracterizadores do alegado inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão do pacto em desfavor da Multimarcas, mas também a caracterização da responsabilidade civil desta, pelo que, por igual, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp no 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11o do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível No 70083635532 – Rel. Des. Eduardo João Lima Costa - Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA UNILATERAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO, NA HIPÓTESE. DA CULPA DA ADMINISTRADORA E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. A alegação da autora de que foi ludibriada pelo vendedor do consórcio não merece acolhida, no caso em liça. Inegável que a própria demandante consorciada tinha ciência de que contratou consórcio não contemplado. Hipótese de a autora ter aderido à falsa promessa [incomprovada nos autos, aliás] de burlar o procedimento do consórcio em seu favor, milita contra a própria demandante. Nesse contexto, a produção da prova oral era despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Por outro lado, admite-se a questão como desistência unilateral. (...) DO DANO MORAL. Corolário lógico da inexistência de vício de consentimento ou culpa da empresa ré quando da contratação é a não configuração dos alegados danos morais em desfavor da apelante. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação Cível No 70076958222 – Rela. Desa. Elisabete Correa Hoeveler - Julgado em 29/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. Luciano Pinto - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO À PARTE AUTORA – INÉRCIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373, I, DO CPC - CONSEQUENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DOS DEMAIS CONSECTÁRIOS - PEDIDOS IMPROCEDENTES –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a alegação de vício de consentimento que pudesse dar azo à anulação do ato jurídico perpetrado, impõe-se a improcedência do pedido de anulação, bem como dos demais a ele vinculados em razão do ato, no caso, a restituição de valores, e também dano moral, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado, sendo ônus da parte autora tais comprovações, por ser tratar de fato constitutivo do direito invocado (art. 373, I, NCPC). A tese para a anulação do ato jurídico não coaduna com os requisitos para tal, haja vista que não ficou demonstrado que o contrato estava submetido a erro, dolo, coação por parte da construtora (Art. 171, CC). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - Julgado em 05/02/2019 – DJE em 11/02/2019)

No tocante à restituição dos valores pagos – se não for mais possível, ou não houver mais interesse na manutenção do contrato –, observo apenas, em caráter meramente
obiter dictum
, que o eg. STJ já encerrou a discussão em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, adotando o posicionamento no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (REsp no 1.119.300/RS - Segunda Seção - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe de 27/8/2010); sendo assim, tem razão a ré/apelante quando defende que os juros de mora não são devidos desde a citação, e que esse encargo só poderá incidir se, esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para restituição voluntária, a ré/apelante não faça a devolução dos valores devidos à autora/apelante.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso dos autores/apelantes, e dou provimento ao recurso da ré Multimarcas, neste caso para julgar o pedido autoral improcedente, e, assim, com a reversão do quadro decisório,
inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos autores/apelantes, observado, porém, o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021